Tribunal: STF
Processo: Rcl 84326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por A.A.C. em face de suposto ato do Juiz de Direito do Dipo 3 - Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, alegando-se “violação ao decidido pelo STF nos autos do ARE 1519516/SP”.



    Para tanto, afirma:  



    “1. Tramita em primeiro grau investigação em face do Desembargador J. B. F. DE G. (doc. 1), onde o MPE aguarda a definição da competência da Corte Especial (doc. 2). 



    2. Nos autos do ARE 1519516/SP, o STF julgou que os processos envolvendo o suposto esquema ilícito entre a BUENO NETTO, RICARDO SALLES e um Desembargador do TJSP aposentado, tramitasse no STJ por força do novo entendimento do foro por prerrogativa de função:



    (...)



    3. Em seguida, nos autos ARE 1541798/SP, o STF julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, pois a questão já estava decidida nos autos do ARE 1519516/SP”.



    Assevera que,  



    “4. O caso dos autos em curso em primeiro grau é exatamente um desses, onde a reunião deles já havia sido defendida pela PGR nos autos da Pet. 16087: 



    (...)



    5. (...) esse tumulto tem sido causado pela, com todo o respeito, PGR, por defender que deva ser aguardada a comunicação oficial do julgamento do STF ao STJ (doc. 6).  



    Ao final, requer:  



    “o provimento da Reclamação para determinar a imediata remessa dos autos para a Corte Especial do STJ, em cumprimento ao novo entendimento do STF sobre foro privilegiado (vinculante, estipulado nos autos do HC 232.627/DF) e o decidido pelo STF na mesma relação jurídica entre as partes nos autos do ARE 1519516/SP e ARE 1541798/SP (docs. 3 e 4)”.



    A autoridade reclama prestou as informações solicitadas (doc. 21).



    É o relatório.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, na parte que interessa:



    “(...)



    Em 12/9/2025, vieram os autos conclusos para deliberação sobre a nova orientação jurisprudencial do STF a respeito do foro por prerrogativa função, tendo sido proferida decisão em 22/9/2025, pela qual determinei o prosseguimento do feito no âmbito desta Corte Superior, abrindo vista ao Ministério Público Federal para requerer o que entender devido (fls. 3.138-3.139)” (doc. 21).



    Constato a prejudicialidade da presente reclamação em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o prosseguimento do feito naquela Corte em observância ao novo entendimento do Supremo Tribunal relativamente ao foro por prerrogativa de função (edoc. 20). 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 



    Certifique-se o trânsito em julgado, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente